Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723717-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: APARECIDA DE ALCANTARA MARINHO, KLEBER FILETO MARINHO D E S P A C H O Em face da inconsistência do sistema de PJe, que está, no momento, inoperante para o acesso ao sistema da 1a instância, aliada à necessidade premente de celeridade na prestação jurisdicional, INTIME-SE o Agravante a trazer, ad cautelam, aos autos a decisão agravada e demais peças e documentos necessários para apreciar os pedidos constantes do presente agravo, em sede de antecipação de tutela. Tal medida não obsta ulterior regularização do sistema e acesso, mas, por agora, torna-se necessária para que o pedido seja apreciado a contento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2024 15:55:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador